Tribunal: TJSP
Processo: 1501596-70.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (cocaína e maconha).
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (cocaína e maconha).
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; o encontro do dinheiro juntamente com a droga indicando a comercialização de outros entorpecentes; e, falta de capacidade econômica para o acusado possuir a droga apreendida para seu uso pessoal.
PENA – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal – maus antecedentes específicos – aumento de 1/3 – segunda fase – reincidência específica – aumento de 1/3 – aplicação do redutor – impossibilidade – réu que ostenta maus antecedentes específicos é reincidente específico – substituição – impossibilidade pelo quantum de pena fixada – manutenção.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado – réu que ostenta maus antecedentes específicos e é reincidente específico – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – necessidade – não provimento ao recurso.